Tribunal: TJMT
Processo: 1050473-89.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050473-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA MARTINS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.413.361-43 (RECORRIDO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), E.M.B FORMATURAS E EVENTOS LTDA - CNPJ: 26.169.723/0001-02 (RECORRENTE), RAFAEL ECHEVERRIA LOPES - CPF: 066.726.939-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1050473-89.2020.8.11.0001

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): E.M.B FORMATURAS E EVENTOS LTDA

Recorrido(s): AMANDA MARTINS DA SILVA OLIVEIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 19/09/2022

JULGAMENTO SUMULADO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA.

Em se tratando de condições da ação, a legitimidade de partes deve ser analisada exclusivamente na relação jurídico-processual apresentada na peça vestibular, sendo que nesta figura a Recorrente como contratante e responsável pela cobrança da multa rescisória sub judice, o que implica na existência de sua legitimidade.

RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA DE 30% SOBRE O VALOR PAGO – CLÁUSULA ABUSIVA – REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR PAGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre rescisão contratual, tendo por objeto prestação de serviços de agenciamento de festa de formatura, onde a autora defende a existência de cláusula abusiva, vez que aplicável multa rescisória de 30% sobre o valor pago.

Pois bem. Em que pese as alegações da Recorrente, revela-se abusiva a cláusula contratual que prevê multa rescisória de 30% sobre o valor do contrato, merecendo, assim, ser mantida a redução constante no decisum para o percentual de 10% sobre as parcelas vencidas. A propósito, sobre referida questão, já assim decidi:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCIONAIS – CURSO DE INGLÊS – PEDIDO DE CANCELAMENTO – MULTA DE 30% SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS – CLÁUSULA ABUSIVA – REDUÇÃO PARA 10% – AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se abusiva a cláusula contratual que prevê multa rescisória de 30% sobre o valor das parcelas vincendas, da qual merece ser mantida a redução constante no decisum para o percentual de 10%.

Todavia, improcede a condenação a título de danos materiais, na medida em que não houve qualquer pagamento de referida multa por parte da autora.

Por fim, por se tratar de discussão sobre cláusula contratual, tenho pela inocorrência dos danos morais, dos quais merecem ser afastados.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI nº 1002074-54.2019.8.11.0004)

Por fim, saliento que a Lei 14.046/2020 não se aplica ao presente caso, na medida em que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, os quais não se confundem com a natureza do evento sub judice (formatura).

Neste sentido:

Contrato de adesão. Festa de Formatura. Pedido de rescisão contratual para a mesa adicional e devolução da quantia paga, sem incidência de multa. Sentença de procedência. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Pandemia Covid-19. Adiamentos.
Não aplicação da Lei 14.046/2020. Abrangência para eventos turísticos e culturais, o que não engloba contratação de serviços de festas.
Precedentes. Desistência da mesa extra sem culpa da consumidora. Disposição contratual sobre a venda de mesa extra que não transfere prejuízo aos demais aderentes. Multa indevida. Recurso não provido.
A Lei 14.046/2020 não possui a abrangência que pretende a demandada, pois trata de eventos turísticos e culturais, não correspondentes a eventos particulares.
Há incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo comprovado o pedido de rescisão parcial, em relação à aquisição de mesa extra para a festa de formatura diante dos adiamentos durante a pandemia. Há direito à devolução da quantia paga, pois restou inviabilizada a festa em data pertinente sem culpa da consumidora. De outra parte, a estipulação para venda de mesa extra é clara sobre não prejudicar formandos que já aderiram desde o início e prevê no preço o custo proporcional, sendo certo que o pedido de rescisão ocorreu antes mesmo de um ano do evento reagendado apenas para maio de 2022, sem demonstração de prejuízo. Logo, correta a decisão que considerou a multa de 50% indevida. (TJSP; Apelação Cível 1018721-42.2021.8.26.0100; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2022; Data de Registro: 03/02/2022, destaquei)

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente, reduzindo a multa inerente à rescisão contratual do percentual de 30% para 10% sobre os valores pagos e condenando a Recorrente a restituir a importância de R$ 2.282,68 (dois mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), devidamente corrigido pelo INPC a partir da rescisão contratual e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre a pretensão recursal que é o reconhecimento de mais 20 % da multa sobre o valor do contrato (total da multa pretendida de 30% menos os 10% que já foram reconhecidos na sentença), sendo esse o valor sobre os quais os honorários deverão incidir,
ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022